Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019352-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANA FERREIRA - CPF: 734.707.751-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. DISPENSA MONITORAÇÃO ELETRONICA. AGRAVADA MORADORA DE RUA. recarga da tornozeleira prejudicada devido à situação de rua. Monitoramento eletrônico. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que dispensou a agravada do uso de tornozeleira eletrônica durante o regime semiaberto, pela alegação de que ela estaria em situação de rua, inviabilizando a recarga do dispositivo.

2. O Ministério Público recorreu alegando que a agravada possui residência fixa e emprego formal, pedindo a restauração da obrigatoriedade da monitoração eletrônica. A defesa, por sua vez, requereu o desprovimento do agravo.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a agravada deve ser dispensada do monitoramento eletrônico sob o fundamento de que se encontra em situação de rua; e (ii) se, considerando a gravidade do crime cometido e a existência de endereço fixo, é necessário o restabelecimento da monitoração eletrônica para adequada fiscalização da execução penal.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, o monitoramento eletrônico é aplicável ao regime semiaberto, sendo fundamental para assegurar o controle da execução da pena, ante a
inexistência de estabelecimento adequado para o desconto da reprimenda em regime semiaberto
. A jurisprudência do STF orienta que tal medida contribui para a progressão penal e evita a superlotação carcerária.

5. Constatou-se que a agravada possui residência fixa e atividade laboral, o que afasta a alegação de situação de rua. O crime praticado, estupro de vulnerável, demanda maior rigor na fiscalização, justificando a aplicação da tornozeleira eletrônica.

6. A retirada da monitoração, diante do contexto apresentado, comprometeria a segurança pública e a regular execução da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Determinado o restabelecimento do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Teses de julgamento
:

"1. O monitoramento eletrônico é adequado e necessário para o cumprimento de pena em regime semiaberto, especialmente em casos de crimes graves. 2. A alegação de situação de rua deve ser afastada quando comprovada a existência de endereço fixo e atividade laboral da agravada. 3. A retirada do monitoramento eletrônico compromete a fiscalização adequada da execução penal, mesmo quando a agravada tenha endereço fixo e exerça atividade laboral."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, N.U. 1023556-94.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Julgado em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que dispensou
Adriana Ferreira
do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. A decisão teve como fundamento a suposta condição da agravada de pessoa em situação de rua, o que, segundo o Juízo de origem, inviabilizaria o uso da tornozeleira eletrônica devido à falta de condições para recarga do dispositivo (Id. 226603157).

O Ministério Público sustenta que a decisão merece reforma, sob o argumento de que
a agravada tem residência fixa e exerce trabalho lícito
, afastando-se, assim, a alegação de que se encontra em situação de rua. Requer, portanto, o
reestabelecimento da obrigatoriedade do monitoramento eletrônico
, sob pena de violação da execução penal e da segurança pública (Id. 226603156).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 226603163).

A
decisão
foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de
juízo de retratação
(Id. 226603164).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
provimento
do agravo, (Id. 237675166):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO
– Estupro de vulnerável [art. 217-A, do Código Penal] – decisão que dispensou a utilização do monitoramento eletrônico, em razão da agravada ser pessoa em situação de rua –
irresignação ministerial
– pretendida reforma da decisão, para afastar a constatação de que a agravada faz parte da população em situação de rua, e por consequência, determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto – viabilidade –
ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto
– necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – crime grave praticado, o que invoca, ao menos, a aludida monitoração – agravada que tem endereço fixo e exerce atividade laborativa – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, a agravada
Adriana Ferreira
foi condenada à pena total de
21
anos, 9 meses e 19 dias
, em regime
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, estando atualmente no regime
semiaberto
.

O Juízo de origem, na data de 11.12.2023, autorizou a permanência da agravada no regime semiaberto com a dispensa do uso de monitoração eletrônica, pelo argumento de que
Adriana Ferreira
estaria morando na rua, sem condições de proporcionar a recarga que o aparelho demandaria.

Irresignado o agravante interpôs o presente recurso,
requerendo o restabelecimento da monitoração eletrônica
, aduzindo que a agravada possui endereço fixo, inclusivo sendo este descrito nos autos.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

A Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 146-B, autoriza o uso de monitoramento eletrônico como medida de fiscalização nos casos de prisão domiciliar e em regime semiaberto. A legislação atribui ao juiz da execução a competência para determinar a monitoração, observando-se as peculiaridades de cada caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também orienta que o monitoramento eletrônico é uma alternativa eficaz para evitar superlotação carcerária e assegurar a progressão adequada da pena. Assim, a dispensa injustificada do equipamento pode violar o princípio da isonomia e comprometer o controle da execução penal.

No caso dos autos, a agravada foi condenada a 21 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão pelo crime de
estupro de vulnerável
, delito de extrema gravidade, de modo que, em um contexto em que o regime semiaberto já se configura como uma medida menos restritiva do que a prisão em estabelecimento fechado, faz-se necessário o controle mais efetivo de uma pena dessa natureza, a qual demanda maior rigor na fiscalização.

Nesse ponto:

“3. Em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais, as medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, devem perdurar enquanto presentes os requisitos que as justificam, não havendo ilegalidade na sua manutenção quando a sua proporcionalidade e adequação forem observadas.” (N.U 1023556-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Ao contrário do que foi alegado na decisão recorrida, restou comprovado nos autos que a agravada possui
residência fixa
na Rua 08 de Abril, nº 03, Jardim Kennedy, em Cuiabá, e exerce atividade laborativa desde outubro de 2023, de acordo com diversos comprovantes de endereço juntados pela própria agravada. Tais fatos afastam a alegação de situação de rua e reforçam a necessidade de aplicação do monitoramento eletrônico para garantir a adequada fiscalização da pena.

Por fim, em consulta ao sistema SEEU, no PEP de n° 00061681620178110042, constato que na mov. 281, na data de 8.10.2024, a agravada declarou que possui a intenção de mudar seu domicílio para a cidade de Naviraí/MS, no seguinte endereço, Avenida Miguel Sotani, n.º 12, quadra 25, anexado inclusive novo comprovante de endereço.

Logo, por todas as informações disponíveis, concluo que
Adriana Ferreira
possui endereço fixo, de modo que a retirada de monitoração eletrônica, pelo argumento de que ela é morada de rua não subsiste.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
sintonia
com o parecer,
dou
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e determino o
restabelecimento
do monitoramento de
Adriana Ferreira
por meio da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024